Tribunal: TJES
Processo: 0001358-70.2008.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001358-70.2008.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CEZAR GUERRA

APELADO: TRANSFORTUNATO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - DEMORA NA CITAÇÃO - DEMORA IMPUTADA AO MECANISMO JUDICIÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O MOTORISTA - PENSIONAMENTO - VALOR REFERENCIAL DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - 13º SALÁRIO - FALTA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado que o acidente automobilísto que deu ensejo à ação indenizatória ocorreu em 21 de novembro de 2004, sendo determinada a citação da parte recorrida na data de 27 de julho de 2006, ainda que este último ato processual tenha sido determinado por juízo tido posteriormente como incompetente, não há que se falar no implemento do prazo trienal da prescrição, uma vez que aplicável o disposto no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

2. Mesmo que a determinação de citação de um dos apelados tenha se dado pelo juízo competente, mas somente na data de 13 de junho de 2008, tal fato não justifica o reconhecimento da prescrição, eis que a demora na prática do ato judicial não pode ser imputada a quaisquer das partes, mas apenas ao próprio mecanismo judiciário. Inteligência da Súmula nº 106/STJ.

3. Com relação ao suposto vínculo entre a pessoa jurídica recorrida e o motorista do caminhão envolvido no acidente, o acervo probatório não deixa evidente a sua existência, requisito capaz de justificar a imputação do dever de indenizar.

4. Pelo que se vê do feito, nem o trator (cavalo), nem o reboque causadores do acidente estavam registrados em nome da empresa recorrida ou mesmo de algum de seus sócios, assim como não transportavam nenhuma carga no momento da colisão.

5. Ademais, o fato de o sócio da empresa recorrida ter comparecido ao local do acidente a pedido do motorista e lhe prestado auxílio com o pagamento da fiança, não conduz à certeza de que tenha agido na condição de empregador do apelado.

6. A responsabilidade civil indireta, também conhecida como complexa, demanda a comprovação de que o dano passível de ser indenizado tenha sido causado no exercício do trabalho ou mesmo em razão dele, o que não se vê no presente caso. Inteligência dos arts. 932, III e 933, ambos do Código Civil.

7. Ainda que não demonstrada a efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito, em se tratando de família que não ostenta condição financeira abastada, deve ser presumida a dependência econômica capaz de embasar a concessão da indenização por danos materiais, na modalidade pensionamento. Precedente do STJ.

8. Comprovado que a vítima fatal do acidente contava, à época dos fatos, com 22 (vinte e dois) anos de idade e já possuía família constituída, as presunções contidas na jurisprudência do Colendo STJ devem dar lugar à realidade dos fatos, de modo que o valor referencial do pensionamento deve ser estabelecido em 1/3 do salário mínimo, desde o óbito até quando a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do falecimento.

9. Somente é possível o pagamento de 13º salário durante o pensionamento quando comprovado que a vítima exercia atividade remunerada. Precedente do STJ.

10. Segundo precedentes do STJ, em ação de indenização, quando houver condenação ao pagamento de pensão, é necessária a constituição de capital para a garantia do pagamento da prestação, podendo esta ser substituída pela inclusão do beneficiário na folha de pagamento, por fiança bancária ou garantia real.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido Paulo Roberto Silva ao pensionamento correspondente a 1/3 do salário mínimo, desde o óbito até quando a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do falecimento, afastada a obrigação do pagamento de quantia inerente ao 13º salário, devendo ser constituído capital para a garantia do pensionamento, importe este que deverá ser estabelecido em sede de liquidação.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001358-70.2008.8.08.0050

APELANTE:
FERNANDO CEZAR GUERRA

APELADOS:
PAULO ROBERTO SILVA E TRANSFORTUNATO LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
FERNANDO CEZAR GUERRA
contra a sentença (fls. 561/569) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES, que julgou procedente o pedido de condenação do recorrido
PAULO ROBERTO SILVA
por danos morais e improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais feitos em desfavor da apelada
TRANSFORTUNATO LTDA
.

Aduz o recorrente (fls. 590/606) que as provas dos autos, em especial a prova emprestada produzida na ação nº 0000502-14.2005.8.08.0050, demonstram a culpa
in eligendo
da transportadora apelada, eis que à época era empregadora do primeiro recorrido, de modo que deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das vítimas.

No mais, pede que sejam ambos os recorridos condenados ao pagamento de pensão mensal referente ao importe auferido pela vítima maior à época dos fatos (R$ 1.200,00), que deve perdurar até à época em que completaria 70 (setenta) anos de idade, incluído o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e a devida constituição de capital.

Inicialmente, calha esclarecer que após a oitivas das partes para que se manifestassem acerca do instituto da prescrição, conforme despacho id. nº 8306889, constato que inexiste tal causa de perda da pretensão.

Isso porque o acidente que deu ensejo à ação indenizatória que tramitou em primeiro grau ocorreu na data de
21 de novembro de 2004
, sendo determinada a citação da parte recorrida Paulo Roberto Silva Mesquita na data de
27 de julho de 2006
, como se vê às fls. 35 dos autos.

Dessa maneira, ainda que determinada a citação por juízo tido posteriormente como incompetente (1ª Vara Cível de Serra/ES), não há que se falar no implemento do prazo trienal da prescrição (art. 206, § 3º, V, do Código Civil), eis que aplicável ao caso o disposto no art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 240, § 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, ainda que a determinação de citação da apelada Transfortunato Ltda tenha se dado pelo juízo competente para o julgamento da demanda (1ª Vara Cível e Comercial de Viana/ES), mas somente na data de
13 de junho de 2008
, tal fato, igualmente, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Isso pois, examinando os autos, é possível constatar que a demora na prática do ato judicial não pode ser imputada a quaisquer das partes, mas apenas ao próprio mecanismo judiciário (fls. 30/31 e 36/37-verso), de modo que aplicável à hipótese o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ na Súmula de nº 106, que cito:

Súmula 106-STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Com base nisso, superada a questão prejudicial ora tratada, passo ao exame do mérito propriamente dito.

Muito bem. No que se refere ao pedido de condenação da transportadora apelada ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar.

No caso, a presente questão devolvida nesta sede recursal se limita ao reconhecimento da responsabilidade civil da transportadora recorrida juntamente com o motorista do caminhão envolvido no acidente.

O quadro fático delineado na demanda demonstra que, na data de 21 de novembro de 2004, o recorrido Paulo Roberto Silva Mesquita estaria conduzindo pela Rodovia do Contorno, no sentido Viana/ES-Serra/ES, o caminhão Mercedez Bens, modelo LS 1934, placas GLF-9438, quando, sem emitir qualquer sinalização, teria tentado cruzar a pista de rolamento, atingindo um veículo Volkswagen Gol, modelo CL, placas MOY-5830, que seguia em sentido contrário.

A colisão teria se dado na mão de direção em que trafegava o veículo Gol, vindo a causar o óbito de Fernanda Ferreira Guerra Miranda e Paula Ferreira Miranda, respectivamente, filha e neta do apelante.

Dito isso, em que pese o apelado Paulo Roberto Silva Mesquita seja revel na demanda, de modo que não foi possível ouvi-lo na fase de instrução do feito, contato que foram carreadas cópias, como prova emprestada, dos autos dos processos nº 0000500-44.2005.8.08.0050 (050050005003), 0000501-29.2005.8.08.0050 (050050005011) e 0000502-14.2005.8.08.0050 (050050005029), das quais consta o seu depoimento pessoal prestado na esfera jurisdicional, que passo a citar:

[...] que era o motorista do caminhão envolvido no acidente; que estava indo sentido Cariacica/Serra encostou o caminhão no acostamento para aguardar o momento de ingresso no porto seco da tracomal; que era noite; que o local era escuro sem nenhum tipo de iluminação;
que seu veículo estava descarregado
; que aguardou uma fila de veículos passar e quando a pista estava totalmente escura fez a conversão para entrar onde iria carregar e não sabe de onde veio "com tanta ligeireza" o veículo envolvido no acidente; que acabou por atingir o eixo do lado direito do caminhão. [...]
que o caminhão que era por si dirigido pertencia à Ana Maria Piontkonwsky
; que no desespero não sabia a quem recorrer,
então telefonou para o Sr. José Fortunato
, pois era para uma das empresa para quem prestava serviço e ele foi lá cerca de 20 a 30 minutos depois auxiliar o depoente no seu desespero;
que na esfera policial disse o nome da empresa Transfortunato que era uma das empresas para quem trabalhava
;
que na época do acidente não mantinha nenhum vinculo com a Transfortunato, pois era avulso
;
que quem pagou a fiança foi o Sr. José Fortunato tendo o depoente apanhado o dinheiro emprestado com ele
, para tal mister;
que até o momento do acidente não tinha pedido de nenhuma empresa para prestar serviço
;
que foi seu Ataide colega de um outro caminhão quem lhe disse que havia um serviço naquele local e naquela hora
; que naquele dia estava trabalhando desde 07 horas da manhã; que não tem horário fixo para trabalhar, pois trabalha por produção;
que em momento nenhum o proprietário da Transfortunato assumiu ser patrão ou contratante do depoente, mas somente testemunha
(fls. 264 - grifei).

A pessoa de José Fortunato da Silva, representante legal da empresa apelada, ouvida no bojo das mesmas demandas retrocitadas, afirmou que:

[...] que conhece o Sr. Paulo Roberto Mesquita há uns seis anos e algumas vezes contratou os seus serviços como autônomo;
que no dia do acidente o Sr. Paulo não estava trabalhando para a empresa do depoente
;
que o depoente no dia do acidente apenas prestou assistência ao Sr. Paulo, aguardando a perícia e levando o mesmo a prestar depoimento na polícia
; que o local do acidente é escuro; que o procedimento normal de manobra dos caminhões é aguardar no acostamento para cruzar a pista no local do acidente; que o acidente ocorreu por volta da meia noite; que não viu e pode afirmar que não existia marca de frenagem do veículo de passageiros; que o veículo de passageiros transportava sacos de cimento;
que no dia do acidente não contratou os serviços do Sr. Paulo
;
que sua empresa sempre emite Romaneio e Conhecimento de Transporte toda vez que realiza um serviço
. [...]
que não possui vínculo com o Sr. Paulo, mas como o depoente é operacional, isto é, o encarregado para contratar os transportes, todos os caminhoneiros tem o seu telefone, daí porque recebeu tal ligação
;
que só pagou a fiança porque o Sr. Paulo estava sem dinheiro, mas foi a título de empréstimo
; que somente coloca adesivo identificador da empresa em caminhões de sua propriedade; que sua esposa não possui caminhão (fls. 265 - destaquei).

A testemunha Gezio de Souza Torres, ouvido nos mesmos feitos, afirmou que:

[...] que o motorista da carreta veio até o depoente e o depoente diante da situação crítica falou asperamente com ele,
tendo o motorista dito que iria procurar a empresa para procurar socorro
; que não chegou a discutir quem era o proprietário do caminhão ou se este pertencia a qualquer empresa, pois a preocupação do depoente era o socorro das vítimas (fls. 266 - grifei).

Além disso, o documento de fls. 289 demonstra que nem o trator (cavalo), nem o reboque envolvidos no acidente estavam registrados em nome da empresa recorrida ou mesmo de algum de seus sócios, mas sim em nome de terceiros.

Aliás, as narrativas ainda demonstram que o veículo causador do acidente não estava transportando nenhuma carga no momento da colisão, estando, na verdade, rumo a outra localidade na qual o seu motorista, o ora apelado Paulo Roberto Silva Mesquita, obteria um serviço de transporte que teria sido indicado por uma terceira pessoa de nome “Ataíde”, como se observa de fls. 264.

Dessa maneira, constato que as provas carreadas aos autos não são claras a ponto de tornar evidente a existência do vínculo legal de responsabilidade entre a pessoa jurídica Transfortunato Ltda e o motorista do caminhão envolvido no acidente, o ora apelado Paulo Roberto Silva Mesquita.

O que se vê é que o sócio da empresa retrocitada compareceu ao local do acidente a pedido do motorista em questão e lhe prestou auxílio, inclusive durante a prática dos atos próprios do inquérito policial, a exemplo do pagamento da fiança. Mas não há elementos probatórios que indiquem que tenha agido na condição de empregador de Paulo Roberto Silva Mesquita ou mesmo como representante legal empresa Transfortunato Ltda.

É certo que no ato da lavratura do boletim de vida pregressa o recorrido Paulo Roberto Silva foi qualificado como sendo trabalhador da empresa apelada, como se vê de fls. 287. Contudo, trata-se de elemento probatório que foi produzido em sede inquisitorial, a qual, dada a sua natureza, não exige a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, e que se encontra isolado nos autos, eis que sequer foi confirmado por outras provas, seja na própria esfera extrajudicial ou mesmo em juízo.

Não ignoro, Em. Pares, o fato de a responsabilidade civil da pessoa jurídica Transfortunato Ltda ter sido reconhecida em outras demandas envolvendo os mesmos fatos. Ocorre que, examinando os autos e ao realizar um juízo profundo acerca das provas que compõem o acervo probatório, não consigo chegar a outra conclusão que não a inexistência de elementos aptos a imputar a responsabilidade civil da pessoa jurídica.

Além do mais, tendo o MM. Juiz
a quo
examinado o acervo probatório e decidido a questão amparado no livre convencimento motivado, não vejo razão para reformar a sentença recorrida neste ponto.

Friso que a responsabilidade civil indireta, também conhecida como complexa, demanda a comprovação de que o dano passível de ser indenizado tenha sido causado no exercício do trabalho ou mesmo em razão dele, conforme estatuem os arts. 932, III e 933, ambos do Código Civil.

De mais a mais, segundo recente jurisprudência do Colendo STJ, em tais casos se mostra dispensável “
a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
” (REsp n. 2.080.224/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 24/10/2023, DJe. 30/10/2023).

Na hipótese, como já referenciado, os elementos dos autos não indicam que existia uma relação de emprego, de trabalho ou mesmo uma relação jurídica de dependência entre o motorista envolvido no acidente e a empresa Transfortunato Ltda. O que as provas demonstram é que aquele atuava como motorista autônomo e já havia sido contratado, em outras oportunidades, para a prestação de serviços de transporte de mercadorias pela pessoa jurídica em questão, mas não comprovam que tal relação existia quando do acidente, o que torna frágil o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva por ato de terceiro.

No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de pensão mensal ao recorrente, concluo que deve prevalecer a tese recursal.

Segundo estatui o Código Civil acerca do tema:

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

[...]

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Dito isso e seguindo no exame dos elementos probatórios, constato que as únicas provas aptas a demonstrar o desempenho de atividade laborativa por parte da vítima Fernanda Ferreira Guerra Miranda e que esta prestava auxílio financeiro ao recorrente são as declarações de fls. 16/18, nas quais afirmam que ela seria costureira, auferia uma renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e que prestava ajuda financeira mensal ao apelante.

Nesse ponto, saliento que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
a concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a
demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito
. (AgInt no AREsp n. 2.356.845/PR, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 20/11/2023, DJe. 22/11/2023).

Ocorre que em se tratando de famílias de baixa renda, como no caso do recorrente, a Augusta Corte entende pela possibilidade da presunção de que o filho contribuia para as despesas domésticas, razão pela qual, em caso de seu falecimento, é devida a pensão por morte aos genitores (AgInt no REsp n. 2.043.637/CE, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, J. 13/11/2023, DJe. 16/11/2023).

Desse modo, no caso dos autos, demonstrado que o apelante desempenha a atividade de pastor evangélico, compondo família que não ostenta condição financeira abastada, deve ser presumida a dependência econômica capaz de embasar a concessão da indenização por danos materiais (pensionamento).

Demais disso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.358.513/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, J. 12/5/2020, DJe. 4/8/2020) sedimentou o entendimento de que o valor referencial, quando ausente a prova de rendimento, é de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, presumindo que o restante seria gasto com seu próprio sustento, desde o falecimento até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima, e após, reduzida para 1/3 do salário mínimo, haja vista a presunção de que constituiria seu próprio núcleo familiar, até quando atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito, ou de forma vitalícia para a autora, o que ocorrer primeiro.

Sucede que, na hipótese as presunções citadas deve dar lugar à realidade dos fatos, porquanto a vítima fatal do acidente contava, à época dos fatos, com 22 (vinte e dois) anos de idade e já possuía família constituída com Paulo Cézar Fortunato de Miranda e era mãe de Paula Ferreira de Miranda, ambos vítimas fatais do acidente, como se vê do documento de fls. 14.

Desse modo, o valor referencial do pensionamento deve ser estabelecido em 1/3 do salário mínimo, desde o óbito até quando a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do falecimento.

Por fim, saliento ser “
possível o pagamento do 13º salário apenas quando comprovado que a vítima exercia atividade remunerada
” (STJ, REsp n. 853.921/RJ, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quarta Turma, J. 16/3/2010, DJe. 24/5/2010), o que não restou comprovado no caso em julgamento, assim como que “
em ação de indenização, quando houver condenação ao pagamento de pensão, é necessária a constituição de capital para a garantia do pagamento da prestação, podendo esta ser substituída pela inclusão do beneficiário na folha de pagamento, por fiança bancária ou garantia real
” (STJ, AgRg no AREsp n. 548.207/RJ, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, J. 7/10/2014, DJe. 14/10/2014).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e condenar o recorrido Paulo Roberto Silva Mesquita ao pensionamento correspondente a 1/3 do salário mínimo, desde o óbito até quando a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, segundo a tabela do IBGE vigente na data do falecimento, afastada a obrigação do pagamento de quantia inerente ao 13º salário, devendo ser constituído capital para a garantia do pensionamento, importe este que deverá ser estabelecido em sede de liquidação.

Deixo de majorar a verba honorária, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.